Tribunal: TJDFT
Processo: 0032331-53.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0032331-53.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL E SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDERAL se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. De início, cumpre esclarecer que o SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL nomina o seu apelo como agravo em recurso extraordinário e endereça ao Supremo Tribunal Federal (ID 31187189). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões do reclamo, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade proferido e pede a revisão da decisão que inadmitiu o recurso especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise da insurgência. O primeiro agravante sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. Já o DISTRITO FEDERAL assevera que o apelo especial não exige revolvimento de fatos e provas, nem análise de lei local, a ensejarem o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Afirma que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que é aplicável ao caso o entendimento firmado no julgamento do Tema 527 do Superior Tribunal de Justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020